Tribunal: TJDFT
Processo: 0734794-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0734794-70.2019.8.07.0001 JUÍZO RECORRENTE: ANTONIO DUTRA PIMENTA RECORRIDO: DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA CETEB DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 18 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR